Tribunal: STF
Processo: ARE 1273108
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 35, p. 170):
    “EMBARGOS INFRINGENTES CRIME - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO - APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) - APENADO POSSUIDOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR - SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N° 44 DO CNJ - DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.”
    No recurso extraordinário, o recorrente alega, em síntese, ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da taxatividade, porquanto o acórdão recorrido teria feito exigência não prevista em lei para garantir o direito do apenado à remição (eDOC 37, p. 20).
    O Ministério Público ofereceu contrarrazões.
    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso, entendendo que haveria apenas ofensa reflexa ao texto constitucional.
    No agravo, o recorrente limita-se a defender o prequestionamento dos dispositivos constitucionais violados.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não assiste razão jurídica ao agravante.
    Registro, inicialmente, que as razão trazidas no agravo estão dissociadas daquelas que fundamentaram a negativa de seguimento do extraordinário, porque não se confunde o não conhecimento do recurso ante alegações de ofensa reflexa à Constituição, tema objeto de reiterados julgados desta Corte (v.g., ARE 1.179.765, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.06.2020), com o necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados, consoante exige a Súmula 282. A dissonância entre as razões do agravo e a que foi utilizada pela decisão agravada dão ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, é, de fato, reflexa a ofensa ao preceito constitucional violado, porquanto não se dessume, da leitura dos preceitos que consagram o devido processo legal, o direito à remissão da pena ante a realização de exames nacionais.
    Finalmente, observo que o acórdão recorrido negou o benefício requerido pelos seguintes fundamentos (eDOC 35, p. 171-173): 
    “Pretende o Embargante que prevaleça o voto vencido proferido pelo eminente Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, a fim de que seja admitida a remição da pena diante de sua aprovação no ENEM. 
    O Embargante JOÃO VACCARI NETO requereu a remição da pena em razão de sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujo pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, o que ensejou a interposição de Agravo em Execução, julgado pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, indeferindo a pretensão de remição da pena.
    O artigo 126, §1°, da Lei de Execução Penal estabelece que: "O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1° A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I -1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias". 
    A aprovação no ENEM não está elencada no referido dispositivo legal como hipótese de remição da pena, mas o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação 44/2013, estabeleceu a possibilidade: "Art. 1° Recomendar aos Tribunais que: (...) IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5° do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4°, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio". 
    Tal recomendação se aplica ao sentenciado que dentro do estabelecimento prisional realiza estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico e, com isso, obtém êxito no Exame Nacional do Ensino Médio, para fins de concluir o ensino médio, conforme previsto na Recomendação do CNJ: "na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)". 
    No caso, por óbvio, a referida norma não tem aplicação, pois visa incentivar e beneficiar o apenado sem formação e que busca durante o encarceramento a graduação no ensino médio ou outros níveis de ensino, ao passo que o Embargante já possui diploma de curso superior desde antes do início da execução penal, não realizando o exame, evidentemente, como meio de certificação da conclusão do ensino médio, o que demonstra que pretende desvirtuar a norma. 
    Ocorre que a simples realização do exame, com a obtenção de bom resultado, não é suficiente para a concessão do benefício, pois a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM visa prestigiar o esforço próprio do sentenciado que estudou sem amparo profissional, sendo que o fato de o Embargante possuir curso superior evidencia que já detém capacidade e qualificação suficiente e não realizou o estudo por conta própria das matérias relativas ao ensino médio, cujo esforço a norma visa prestigiar. 
    Portanto, o pleito deturpa o objeto da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que pretende incentivar a capacitação do apenado, a fim de que evolua na formação escolar e alcance o próximo nível de ensino, sendo que se o Embargante já atingiu tal nível e, inclusive, já alcançou nível superior, não demonstrando esforço para elevação de sua escolaridade e realizando o exame com o único objetivo de redução da pena, não atende a finalidade ressocializadora do instituto. 
    Com efeito, não deve ser concedida a remição, sob pena de banalizar o trabalho educacional desenvolvido no sistema penitenciário voltado para promover a conclusão do ensino médio, por meio do exame de proficiência, daqueles apenados que não possuem a respectiva formação e pretendem evoluir, o que traduz a finalidade da remição por estudo, que é a ressocialização do apenado quando este adquire conhecimento que não tinha antes de entrar no sistema penitenciário. 
    Cumpre destacar que a simples realização do ENEM, sem a respetiva carga horária de estudo, não acrescenta conhecimento e educação ao indivíduo que já concluiu o ensino médio regularmente, como o Embargante, de tal modo que a remição pretendida não atende a finalidade do instituto e constitui burla ao sistema.”
    Como se observa dos fundamentos do acórdão, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que, na esteira de diversos precedentes desta Corte, não autorizaria o conhecimento do recurso extraordinário. Confiram-se:
    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, LIV, LV E LVI, 127, § 1º, 128 E 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (ARE 1260563 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, X, XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; 84, VII; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). V – Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1179765 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente